Tribunal: TJSP
Processo: 0003448-09.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO CABÍVEL - Muito embora o incidente de cumprimento de sentença tenha sido extinto por decisão interlocutória, o recurso cabível é a apelação, nos termos dos artigos 203, § 1o, 724 e 1.009, todos do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO - PEDIDO DE DIFERENÇAS. Decisão que, sob a alegação de que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO CABÍVEL - Muito embora o incidente de cumprimento de sentença tenha sido extinto por decisão interlocutória, o recurso cabível é a apelação, nos termos dos artigos 203, § 1o, 724 e 1.009, todos do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO - PEDIDO DE DIFERENÇAS. Decisão que, sob a alegação de que o acessório segue o principal, extinguiu o incidente de cumprimento de sentença, visto que o processo principal foi extinto pelo pagamento – Exequente que, antes de ser proferida a sentença de extinção no processo principal, já havia se manifestado neste incidente a respeito da existência de saldo remanescente de R$ 453,23 – Decisão anulada – Baixados à origem, a devedora deverá ser intimada para se manifestar, neste cumprimento de sentença, acerca do saldo remanescente apontado pelo credor, cabendo ao magistrado proferir uma nova decisão apreciando tal pedido.
Recurso provido.